Tribunal: STJ
Processo: 5002028-18.2025.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3191276 - RS(2026/0075268-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CELESTE NUNES ESTIGARRIBIA
ADVOGADOS
: JEAN CARISSIMI - RS102731
DEBORAH MOURA ARNALDI KACHNY - RS070875
AGRAVADO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. REQUISITOS DO
§ 2o,
ART. 330,
DO CPC.
. ARTS. 6o, 378 E 373, § 1o, DO CPC.
SÚMULA No 7/STJ
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Compete ao juiz da causa, e não ao STJ, à luz do
do CPC,
art. 321
verificar o cumprimento dos requisitos da petição inicial e determinar sua
emenda ou complementação, inclusive com a exigência de informações e
documentos adicionais necessários ao adequado deslinde da controvérsia.
Precedentes.
2. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição
inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem
resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, 330, IV, e 485, I, do CPC.
3. A aferição, em recurso especial, da suficiência da instrução da petição
inicial e da necessidade de emenda demanda reexame de fatos e provas,
providência vedada pela
.
Súmula no 7/STJ
4. A ausência de enfrentamento, pelo acórdão recorrido, dos dispositivos
indicados como violados e a falta de embargos de declaração para provocar
o debate impedem o conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento, nos termos da
, aplicada por
Súmula no 282/STF
analogia.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56887001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d952937e-a433-435a-ba85-0aa470b9fe55

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3191276 - RS(2026/0075268-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CELESTE NUNES ESTIGARRIBIA
ADVOGADOS
: JEAN CARISSIMI - RS102731
DEBORAH MOURA ARNALDI KACHNY - RS070875
AGRAVADO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. REQUISITOS DO
§ 2o,
ART. 330,
DO CPC.
ARTS. 6o, 378 E 373, § 1o, DO CPC.
SÚMULA No 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Compete ao juiz da causa, e não ao STJ, à luz do
do CPC,
art. 321
verificar o cumprimento dos requisitos da petição inicial e determinar sua
emenda ou complementação, inclusive com a exigência de informações e
documentos adicionais necessários ao adequado deslinde da controvérsia.
Precedentes.
2. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição
inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem
resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, 330, IV, e 485, I, do CPC.
3. A aferição, em recurso especial, da suficiência da instrução da petição
inicial e da necessidade de emenda demanda reexame de fatos e provas,
providência vedada pela Súmula no 7/STJ.
4. A ausência de enfrentamento, pelo acórdão recorrido, dos dispositivos
indicados como violados e a falta de embargos de declaração para provocar
o debate impedem o conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento, nos termos da
aplicada por
Súmula no 282/STF,
analogia.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CELESTE NUNES ESTIGARRIBIA contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra
art. 105, inciso III,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. HIPÓTESE
EM QUE NÃO PERFEITAMENTE ESCLARECIDAS AS CLÁUSULAS E
ENCARGOS
PRETENDIDOS
REVISAR.
EXTINÇÃO
DO
FEITO.
POSSIBILIDADE. ARTS. 320, 330, IV, E 485, I, DO CPC. RECURSO
DESPROVIDO. UNÂNIME." (e-STJ fl. 153)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
162/164
Documento eletrônico VDA56004464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:11
Código de Controle do Documento: 700178ab-9c6d-49b2-a8df-7a39fbb6a0bf

No recurso especial, a recorrente alega a violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 320 e 330, § 2o, do Código de Processo Civil, porque a petição inicial
foi instruída com os documentos indispensáveis (contrato e memória de cálculo), de
modo que o indeferimento por suposta incompletude documental violou o primeiro
dispositivo;
Ressalta, ainda, que a exigência de indicar o número de parcelas já
adimplidas não está prevista em lei, constituindo requisito não contemplado pelo § 2o,
do segundo dispositivo, cujos comandos (discriminação das obrigações controvertidas
e quantificação do valor incontroverso) teriam sido atendidos;
(ii) arts. 6o, 378 e 373, § 1o, do Código de Processo Civil, pois o acórdão
teria violado o dever de colaboração para o esclarecimento da verdade, diante da
negativa de apresentação, pelo réu, de documentos sob sua posse exclusiva, bem
como porque se admite a redistribuição do ônus da prova quando a parte contrária
estiver em posição mais favorável para produzi-la, hipótese aplicável ao caso, em que
o banco réu detém sistemas próprios com todos os registros de pagamentos.
Com as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
176/185
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto a violação aos arts. 320 e 330, § 2o, do Código de Processo Civil,
verifica-se que o tribunal de origem dirimiu a questão da seguinte forma:

"Cuida-se de ação revisional, na qual a parte autora alega a
presença de ilegalidades e abusividades no contrato de crédito pessoal
firmado com a parte ré.
Após a determinação de emenda à petição inicial e manifestação
da parte autora, o Juízo a quo indeferiu a exordial. Irresignada, apela a
parte autora. Analisando os autos, porém, verifico que nenhum reparo
merece a sentença apelada, pois que, de fato, impositivo, no caso, o
indeferimento da petição inicial, porquanto não houve a emenda
determinada. Com efeito, verifica-se que foi proferida decisão (evento 5) nos
seguintes termos:
'2) REQUISITOS PARA A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO
Em se tratando de ação na qual se busca a
revisão de contrato bancário, é necessário, nos termos das
disposições do CPC e de entendimentos jurisprudenciais, o
preenchimento, além daqueles dispostos no
do
art. 319,
CPC, dos seguintes requisitos para a sua tramitação:
a) a indicação do(s) contrato(s) objeto(s) da revisão
(com a informação de seu número, em havendo, e da data de
pactuação), bem como da quantidade de parcelas contratadas e
já pagas de cada avença (art. 330, §2°, do CPC);
b) a quantificação do valor incontroverso, conforme o
caso concreto, com a juntada de memória de cálculo que aponte a
taxa de juros utilizadas na sua confecção, nos termos do art. 330,
Documento eletrônico VDA56004464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:11
Código de Controle do Documento: 700178ab-9c6d-49b2-a8df-7a39fbb6a0bf

§2o, do CPC, não bastando a alegação de impossibilidade de
contratação de perito, por si só, para desautorizar o requisito
legal;
c) atribuição de valor à causa, o qual pode ser o valor
do ato ou o de sua parte controvertida, bem como o valor de
alçada 1 ;
d) a indicação, de forma expressa na fundamentação e
nos pedidos da peça portal, das cláusulas que pretende revisar
(art. 319, III e IV e 330, §2°, do CPC).
Por fim, registro que, acaso a parte requerente entenda
que necessite do contrato para atender as determinações
judiciais, deverá optar pelo ajuizamento de ação ou pelo uso de
procedimento adequado que vise à apresentação do instrumento
contratual.
3) CASO CONCRETO
Na presente hipótese, constato que a parte
autora cumpriu, em parte, com os requisitos supracitados.
Vejamos.
Da análise da inicial e dos documentos juntados até
então, a parte requerente apontou o n° do contrato (evento 1,
CONTR11), indicou a quantia controvertida (R$ 125,60), trouxe
aos autos memória de cálculo compatível, atribuiu ao valor da
causa ao valor controvertido, bem como indicou as cláusulas que
pretende controverter.
Porém, deixou de informar o número de parcelas
já adimplidas até o momento.
Assim, intime-se a parte demandante para, em
15 dias, cumprir o item 'a', sob pena de indeferimento'
A parte demandante, de sua vez, apresentou manifestação
(evento 8 - PET1), alegando que 'não há respaldo para a intimação judicial a
este fim'.
Logo, nesse contexto, nenhum reparo merece a sentença ora
vergastada que bem analisou os fatos e aplicou o direito:
(...)
Correto, assim, o indeferimento da exordial, porquanto não
Cuida-se de aplicar o
houve a emenda da petição inicial determinada.
disposto nos arts. 320, 321, 330, IV,
o
I, todos do Código de
c/c
art. 485,
Processo
abaixo transcritos:
Civil/2015,
(...)
Com essas considerações, voto por negar provimento ao recurso."
(e-STJ fls.
- grifou-se)
150/152

No caso, o julgador consignou que a parte cumpriu parcialmente os
requisitos para a tramitação da ação de revisão de contrato bancário, tendo deixado
de comprovar a quantidade de parcelas contratadas e já pagas de cada avença, motivo
pelo qual foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para emenda da inicial. Contudo,
escoado o prazo, a parte não apresentou as informações, limitando-se a alegar a
inexistência de respaldo legal para a intimação.
Da leitura do acórdão, verifica-se que o item "a" elenca a necessidade de
apresentação de outras informações que o juízo considerou necessárias à tramitação
da ação, além da quantidade de parcelas pagas.
A jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que, constatados
defeitos ou irregularidades na petição inicial capazes de dificultar o julgamento de
mérito, deve o magistrado determinar sua emenda ou complementação, sob pena de
indeferimento, o que se verifica na hipótese.
O julgador entendeu que, para o deslinde da controvérsia, seria necessária
a apresentação de outros documentos além dos previstos em lei, tendo, inclusive,
aberto prazo para manifestação da parte.
Documento eletrônico VDA56004464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:11
Código de Controle do Documento: 700178ab-9c6d-49b2-a8df-7a39fbb6a0bf

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que não cabe ao STJ
fixar, em abstrato, os parâmetros de exigibilidade da emenda à inicial, porquanto
compete ao juiz da causa, em cada caso, verificar o cumprimento dos requisitos da
petição inicial e de sua instrução e, constatadas irregularidades ou insuficiências,
determinar a sua complementação, inclusive quanto a elementos necessários ao
adequado deslinde da controvérsia.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESCADORES. CONSTRUÇÃO DE USINA
HIDRELÉTRICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DOIS RECURSOS PROTOCOLIZADOS. AÇÃO EXTINTA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA NA
INSTRUÇÃO.
CPC DE 1973.
DO CPC DE 2015. EMENDA
ART. 284
ART. 321
À INICIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA. PROVIDÊNCIAS.
FIXAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato
judicial inviabiliza o conhecimento daquele protocolizado por último, por força
do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Comporta decretação de nulidade, com remessa dos autos ao juízo de
origem para conferir à parte autora a oportunidade de emenda à inicial, a
decisão judicial proferida em ação de indenização por danos materiais e
morais que foi extinta sem resolução do mérito, devido à ausência de
documento comprobatório da legitimidade ativa ad causam de profissional
pesqueiro e à formulação de pedido genérico, sem a individualização dos
prejuízos supostamente causados pela construção da Usina Hidrelétrica de
Belo Monte.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça fixar os parâmetros de
exigibilidade da emenda à inicial, porquanto incumbe ao juiz da
causa verificar se estão preenchidos os requisitos da petição inicial
e de sua instrução e, caso contrário, determinar que sejam os vícios
sanados (art. 321 dindeo CPC de 2015).
4. 'O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento
dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos
termos do
do CPC' (Segunda Seção,
.
art. 321
REsp n. 2.013.351/PA)
5. Agravo interno de fls. 709-715 não conhecido. Agravo interno de fls. 702-
708 desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.028.810/PA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
17/4/2023,
19/4/2023
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem adotou fundamentação suficiente para resolver a
controvérsia, não configurando negativa de prestação jurisdicional o
julgamento contrário aos interesses da parte.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que, caso a petição inicial não
preencha os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou apresente
defeitos que dificultem o julgamento de mérito, o juiz deve
determinar sua emenda. A ausência de cumprimento da diligência
autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem
julgamento de mérito, conforme o
do CPC.
art. 321
3. Descabe ao STJ fixar em abstrato os parâmetros para
exigibilidade de emenda à inicial, sendo atribuição do juiz, em cada
caso, verificar o cumprimento dos requisitos da petição inicial,
determinando a correção de eventuais vícios.
Documento eletrônico VDA56004464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:11
Código de Controle do Documento: 700178ab-9c6d-49b2-a8df-7a39fbb6a0bf

4. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, não havendo violação aos dispositivos legais
apontados pela parte recorrente.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.999.469/BA,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
16/12/2025,
19/12/2025
Ademais, para decidir de maneira diversa da origem e acolher a tese de
desnecessidade de emenda da inicial, sob o argumento de que a petição estaria
devidamente instruída com os documentos necessários, faz-se necessária a apreciação
do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
Confira-se:

"Direito processual civil. Recurso especial. Procuração atualizada. Poder
geral de cautela. Extinção do processo sem resolução de mérito.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins que manteve sentença de extinção do processo sem
resolução de mérito, em razão da ausência de juntada de procuração
atualizada pela parte autora.
2. O Juízo de primeiro grau julgou inepta a inicial e extinguiu o processo com
fundamento no
IV, do CPC, devido à ausência de regularidade na
art. 485,
representação processual. A Corte estadual confirmou a sentença,
justificando a extinção pela inércia do autor em cumprir a determinação
judicial de emenda da inicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de juntada de
procuração atualizada e específica ao processo ou à ação, como medida
cautelar para evitar fraudes e demandas predatórias, está amparada pelo
poder geral de cautela do magistrado.
III. Razões de decidir
4. A exigência de instrumento de mandato atualizado e com indicação
específica ao processo ou à ação encontra-se dentro do poder geral de
cautela dos magistrados, conforme entendimento consolidado desta Corte,
visando evitar fraudes e demandas predatórias.
5. O artigo 321 do CPC autoriza que o juiz determine a emenda da
petição inicial para sanar defeitos e irregularidades capazes de
dificultar o julgamento de mérito ou colocar em dúvida o interesse
processual.
6. A ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda
da inicial justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do
processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, IV, e
485, I, do CPC.
7. A análise da necessidade de emenda da petição inicial decorreu
da apreciação dos fatos e provas dos autos, sendo inviável o reexame
do conjunto fático-probatório em recurso especial, conforme Súmula
7 do STJ.
IV. Dispositivo
Recurso especial conhecido em parte e improvido."
(
Relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.117.651/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou -se)
20/10/2025,
23/10/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO
RESTITUIÇÃO DE VALORES - DECISÃO
C/C
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia sob a
ótica defendida pelo recorrente - cabimento da inversão do ônus da prova,
amparada na apontada hipossuficiência do consumidor - pelo Tribunal de
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
Documento eletrônico VDA56004464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:11
Código de Controle do Documento: 700178ab-9c6d-49b2-a8df-7a39fbb6a0bf

acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, impondo-se a incidência da Súmula
211 do STJ.
2. Ademais, o Tribunal a quo entendeu que a petição inicial é absolutamente
genérica e não apresenta as informações mínimas à compreensão da lide,
registrando que a parte autora foi instada a emendar a inicial não somente
para juntar aos autos os contratos de empréstimo, mas também para
especificar de maneira detalhada a suposta abusividade dos encargos
previstos na avença, providência não atendida.
2.1. A conclusão está em consonância com a orientação desta Corte
Superior no sentido de que, verificando o juiz que a petição inicial
não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a
Aplicação da
complete, sob pena de indeferimento.
Súmula 83/STJ.
3. Outrossim, a pretensão de verificar o preenchimento dos requisitos
da inicial, considerando as circunstâncias do caso concreto,
demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. A incidência dos referidos óbices sumulares quanto à interposição do
apelo nobre pela alínea 'a' impede também o conhecimento da divergência
jurisprudencial. Além disso, o insurgente deixou de indicar o dispositivo legal
ao qual teria sido atribuída interpretação dissonante e não realizou o
necessário cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os casos
comparados, circunstâncias impeditivas do exame do dissídio pretoriano.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.552.346/MS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
24/6/2024,
26/6/2024
No que se refere à ofensa aos arts. 6o, 378 e 373, § 1o, do Código de
Processo Civil, verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados como
violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
sequer de modo implícito, e não suscitadas nos embargos declaratórios opostos na
origem, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. ASTREINTES. MÉRITO DA MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE POR
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
E
INADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA DE FUNDO.
1. Para que se configure o prequestionamento de uma tese jurídica, ainda
que de forma implícita, é imprescindível que o Tribunal de origem tenha
emitido juízo de valor sobre a norma federal e a matéria por ela disciplinada.
2. No caso, a Corte estadual não adentrou no mérito da legalidade,
pertinência ou valor das astreintes à luz dos arts. 537 e 520, IV, do CPC. O
acórdão recorrido limitou-se a reconhecer a preclusão consumativa e a
inadmissibilidade do agravo de instrumento na instância ordinária, por
duplicidade de impugnações ao cumprimento de sentença.
3. A ausência de enfrentamento da matéria de fundo pelo Tribunal a
quo, decorrente de óbice de admissibilidade recursal local, impede a
abertura da via especial para debater a legalidade ou o valor da
multa cominatória. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
Agravo interno improvido."
Documento eletrônico VDA56004464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:11
Código de Controle do Documento: 700178ab-9c6d-49b2-a8df-7a39fbb6a0bf

(AgInt no
Relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.704.562/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
2/3/2026,
5/3/2026

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: 'Ausente o efetivo enfrentamento da matéria federal e
não opostos embargos de declaração, incide o óbice do prequestionamento,
conforme a Súmula n. 282 do STF'"
(AgInt no
Relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.988.131/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
-
9/2/2026,
13/2/2026
grifou-se)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:11
Código de Controle do Documento: 700178ab-9c6d-49b2-a8df-7a39fbb6a0bf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.191.276 / RS
Número Registro: 2026/0075268-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020281820258210033
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELESTE NUNES ESTIGARRIBIA
ADVOGADOS : JEAN CARISSIMI - RS102731
DEBORAH MOURA ARNALDI KACHNY - RS070875
AGRAVADO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS,
CAPITALIZAÇÃO/ANATOCISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA56865595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:17
Código de Controle do Documento: e30bec09-0728-405b-a23a-da9486c5c02a

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:17
Código de Controle do Documento: e30bec09-0728-405b-a23a-da9486c5c02a